Tribunal: STF
Processo: HC 242935
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto qualificado. Alegada incompetência do juízo estadual. Prescrição. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André Fernandes Gaspar contra decisão monocrática do Relator do HC 895.410/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 1).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado, descrito no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a incompetência do juízo de origem e a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para reconhecer a nulidade apontada e a extinção da punibilidade do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2):



    “(...)



    O pedido é incognoscível. Isso porque, nas razões do presente writ, a Parte Impetrante não teceu nenhum argumento concreto no sentido de se demonstrar a ilegalidade cometida na origem, afirmando, apenas, a incompetêencia do Juízo Estadual processante, requerendo a remessa do feito para a Justiça Federal. Ocorre que, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte "[n]ão se conhece de pedido formulado pela parte de forma solta, sem a correspondente fundamentação jurídica" (HC n. 607.602/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021, DJe de 27/09/2021). 



    Frise-se que "[a] informalidade do remédio constitucional não serve para banalizar o importante instrumento de garantia da liberdade. A parte não pode pedir a reforma de julgados sem explicitar o seu erro (princípio da dialeticidade) e saber pedir é tão importante quanto ser atendido, pois o julgador e stá atrelado ao pleito formulado" AgRg no HC n. 766.325/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/02/2023, DJe de 15/02/2023; sem grifos no original). 



    Além disso, o presente writ é incabível por consubstanciar inadequada substituição ao recurso próprio a ser dirigido ao ao Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 753.464/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 20/09/2022, DJe 29/09/2022 e AgRg no HC n. 733.563/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022; v.g.). 



    Outrossim, em relação à matéria arguída nesta impetração referente à incompetência do Juízo, a Corte local rejeitou o recurso integrativo oposto pela Defesa após o julgamento da apelação, declinando os seguintes fundamentos (fl. 65):



    [...] Quanto às demais nulidades, ora, alegadas concernentes à incompetência relativa e cerceamento da defesa por não oitiva de testemunhas, devem ser afastadas, haja vista que não houve tais alegações em sede de razões de apelação, não havendo, aqui, se falar em omissão.



    [...]



    Segundo se vê, nas razões do seu recurso de apelação, a Defesa não formulou pedido de reconhecimento da incompetência do Juízo Estadual para processar e julgar a ação penal, discorrendo sobre tais teses apenas por ocasião da oposição dos embargos declaratórios. Assim, operou-se a preclusão para a Defesa no ponto, motivo pelo qual está configurado o óbice processual de que, a despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. 



    Diante do quadro processual acima descrito, não há se falar em nulidade do acórdão de origem – como sustenta a Parte Impetrante –, pois, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "[é] incabível a formulação de novas teses em embargos declaratórios, por constituir indevida inovação recursal" (AgRg no HC n. 661.815/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 28/08/2023, DJe de 30/08/2023; sem grifos no original).



    (...)



    Aliás, "[é] descabido falar em embargos de declaração para suprir omissões ' indiretas', consistentes em matérias que não foram alegadas pela Defesa, mas as quais entende ela que deveriam ter sido apreciadas, de ofício" (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.837.971/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 01/12/2020, DJe de 16/12/2020; sem grifos no original). 



    Ademais, considerando-se que a matéria aqui suscitada não foi analisada pelo Tribunal de origem, incabível o seu exame, de forma originária, por este este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ressalto que, consoante jurisprudência deste Tribunal, "até mesmo matéria de ordem pública pressupõe seu prévio exame, na origem, para que possa ser analisada por esta Corte" (AgRg no HC n. 643.018/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2022, DJe 21/06/2022; sem grifos no original). No mesmo diapasão: AgRg no HC n. 721.270/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022; AgRg no HC n. 680.616/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador Convocado do TRF/1ª Região –, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021, e AgRg no RHC n. 163.808/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 12/05/2022. 



    Com efeito, nos habeas corpus impetrados nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância. Destaco ainda os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:...



    Dessa forma, incide a orientação de que se a controvérsia somente foi ventilada "nos embargos de declaração, opostos após o julgamento da apelação, houve inovação recursal e, por tal razão, o Tribunal local não apreciou a matéria, impedindo, consequentemente, esta Corte Superior de enfrentar a pretensão lançada na impetração" (AgRg no HC 470.164/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019; sem grifos no original). 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]staSuprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente